Tribunal: TJSP
Processo: 1522075-08.2020.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado. Voto condutor que apreciou expressamente todas as teses defensivas. Inadmissibilidade de utilização dos embargos como sucedâneo recursal. Prequestionamento já entendido expressamente no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado. Voto condutor que apreciou expressamente todas as teses defensivas. Inadmissibilidade de utilização dos embargos como sucedâneo recursal. Prequestionamento já entendido expressamente no v. Acórdão (fls. 302). Rejeição.